Tribunal: TJBA
Processo: 8077686-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077686-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: RAILDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLENE TARRAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS. CONSTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO, COM NÚMERO DIMINUTO DE BENEFICIÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO", DENTRO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE REAJUSTE ACUMULADO DE 576%, EM DEZ ANOS. MEDIDA. ABUSIVIDADE. AVENÇA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. POSTURA ADOTADA PELA AGRAVANTE ANTES DE 60 DIAS DO INADIMPLEMENTO. DESRESPEITO À LEI 9.656/98. PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8077686-77.2024.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Data da assinatura eletrônica.